Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O não cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial pelo autor da ação, mesmo após ser intimado para tanto, gera o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
2. Desnecessária a intimação pessoal do autor anteriormente à extinção do feito com fundamento no inciso IV do artigo 485, do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento ao apelo.